Tribunal: STF
Processo: HC 190837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Súmula 691/STF. 3. Agravante, em liberdade e assistido pela Defensoria Pública, é condenado em sede de apelação, após desclassificação no primeiro grau. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal. Inocorrência. 4. Do acórdão condenatório, a Defensoria Pública recorreu por meio de embargos infringentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo improvido.